Tribunal: STF
Processo: Rcl 59321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Almeida e Froner Sociedade de Advogados em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 24):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Almeida e Frones Sociedade de Advogados, em face e decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 1000752-10.2020.5.02.0054,.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADCs 48 e 66, ADI 5625, ADI 3961 e no RE 958252 (Tema 725).



    Na origem a ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório apesar de haver contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    Alega haver a Justiça do trabalho desprezado “a manifestação de vontade da autora da reclamação trabalhista, com pleno conhecimento das condições pactuadas por livre iniciativa, declarando a existência de vínculo de emprego”. (eDoc 1, p. 9)



    Defende que na ADPF 324 e no julgamento do TEMA 725 o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo e quando do julgamento da ADC 48 e ADI 3961, “ o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1- A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.” (eDoc 1, p. 4)



    Aduz, ainda, que “por ocasião do julgamento da ADC 66 (Relatora Min Carmen Lúcia), a Suprema Corte julgou como constitucional o artigo 129 da Lei 11.196/2005 6 , fixando, novamente a tese da liberdade econômica na definição da organização empresarial especificamente para o caso de prestação de serviço intelectual”.



    Reforça que “no recente julgamento da ADI 5.625, o Plenário do STF, por maioria, julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, a qual permitiu a contratação sob a forma de parceria em salões de beleza” (eDoc 1, p.5)



    Requer concessão de liminar para suspender a ação trabalhista e a execução provisória e, no mérito, seja cassada a decisão proferida impugnada em respeito aos paradigmas invocados.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



     



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDoc20):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA. As provas coligidas revelaram que a autora foi contratada como advogada associada sem, no entanto, o cumprimento dos requisitos formais previstos no artigo 15, § 1ª, da Lei nº 8.906/94, artigos 37, 39, parágrafo único e 43, do Regulamento do Estatuto da Advocacia e artigos 5º a 7º, do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB . Além disso, o trato contratual se desenrolou com os requisitos do artigo 3º, da CLT. Neste cenário, há de ser reconhecida a relação de emprego. Recurso da reclamada a que se nega provimento.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado do ora beneficiário para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48 e 66, ADI 5625, ADI 3961 e no RE 958252 (Tema 725).



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados e do relato na petição inicial, a ausência do esgotamentos das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação na Corte Regional, estando pendentes de apreciação o agravo de instrumento em recurso de revista, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    Nada obstante, prossigo no exame da reclamação.



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC nº. 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, o processo originário consiste em ação por meio da qual a advogada requerente alegava que possuía vínculo empregatício com o escritório, reconhecido pela Justiça do Trabalho conforme transcrição do trecho do acórdão (eDOC 20, pp. 3 e 4):



    “(...) Os e-mails trocados entre as partes no sentido da associação da autora à reclamada não pode ser confundido com o necessário ajuste escrito e averbação deste no registro da sociedade, exigidos pelo artigo 15, § 1ª, da Lei nº 8.906/94, artigos 37, 39, parágrafo único e 43, do Regulamento do Estatuto da Advocacia e artigos 5º a 7º, do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB, requisitos formais que foram descumpridos pela acionada. No mais, as provas subsidiaram a existência dos requisitos do artigo 3º, da CLT. A reclamante foi contratada com salário fixo mensal e pagamento de férias e 13º salário, verbas tipicamente trabalhistas (fl. 44), para desempenhar atividade diária, ao longo de quase um ano (22/7/2019 a 27/5/2020. Além disso, subordinava-se à recorrente no modo de execução das atividades, porquanto sua produção sofria revisões e ajustes por parte da ré (fls. 47/153). Ademais, exercendo a atividade de advogada em uma sociedade de advogados, é corolário presumir que sua atividade se inseria na dinâmica da acionada, atraindo a subordinação jurídica de emprego pelo viés estrutural. Outrossim, também possuía controle de jornada (fls. 46 e 154) e a contratação mediante o pagamento de salário fixo traduz a necessária onerosidade. Assim sendo, por não observados os requisitos formais da contratação e presentes as características ditadas pelo artigo 3º, da CLT, a sentença não comporta revisão. Noutro enfoque, resta preservada a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, tendo em vista que o recurso se basta a arguir a inexistência de vínculo para o afastamento dos títulos. Em conclusão, mantenho a condenação ao pagamento da multa do artigo 477, § 9º, da CLT, por aplicação do entendimento contido na Súmula 462, do C. TST. (...)”



    Não há, portanto ,aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, que versa sobre transportadores autônomos de carga. 



    O mesmo se diga quanto à ADC 66, cuja ementa diz:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.”



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007.



    Observe-se ainda que, na ADPF de nº. 324, admite-se terceirização de atividade-fim, discussão estranha a esses autos. 



    Por fim, a própria ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Aferir se há ou não tal simulação é tema probatório que compete às instâncias ordinárias.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Ante o exposto, sem embargo de futuro reexame da matéria de fundo em sede própria, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



     



    No presente recurso, a parte agravante sustenta que a decisão agravada tomou como base exclusivamente a distinção entre as relações jurídicas versadas no caso concreto e nos paradigmas invocados, desconsiderando os fundamentos jurídicos que ensejaram as teses então fixadas (eDOC 28, p. 5).



    Assevera-se que esta Corte teria admitido a licitude de outras formas de relação de trabalho diversas da relação de emprego regida pela CLT, reconhecendo-se para situações idênticas à retratada nestes autos a existência da aderência estrita aos paradigmas invocados e reafirma-se que a autoridade reclamada desconsiderou a liberdade contratual e de trabalho, deixando de observar os paradigmas invocados, ao descaracterizar a relação livremente pactuada pelas partes, mesmo diante da inexistência de qualquer vício de consentimento ou vontade (eDOC 28, p. 7-8).



    Aponta-se a existência de precedentes pelos quais esta Corte, apreciando casos idênticos ao presente, reconheceu a existência da aderência estrita e julgou procedentes as reclamações (eDOC 28, p. 12-15).



    Por fim, requer-se, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da isonomia, a retratação da decisão agravada, a fim de que a reclamação seja julgada procedente.



    A parte agravada, em contrarrazões, aponta a inviabilidade da ação em face do Tema 725 da repercussão geral, ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC e da ocorrência do trânsito em julgado da discussão acerca da existência da relação de emprego, ao entendimento de que, no recurso de revista interposto, “a Agravante não contesta o vínculo empregatício que foi confirmado pelo acórdão, limitando-se a recorrer apenas das seguintes questões: (i) horas extras e seus reflexos; (ii) vale refeição; (iii) indenização por danos morais” (eDOC 32, p. 4/5).



    Quanto ao mérito, requer a improcedência do recurso com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, assentando a manifesta inadmissibilidade do recurso (eDOC 32, p. 5-8).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rejeito os argumentos de que a discussão acerca da matéria relativa ao reconhecimento da relação de emprego estaria preclusa, uma vez que a presente reclamação invoca como ato reclamado o acórdão do TRT da 2ª Região no qual a matéria foi objeto de debate e decisão.



    Mantenho, no entanto, o que decidido acerca da inviabilidade da reclamação por ofensa ao que decidido no RE 958252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Uma vez ajuizada a ação em face de acórdão do TRT da 2ª Região que negou provimento ao recurso ordinário, patente se revela o não esgotamento das instâncias ordinárias, requisito de observância obrigatória exigido pela norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido: Rcl 58604 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2023.



    Prossigo, no que presentes as alegações de aderência estrita aos demais paradigmas de controle concentrado invocados na reclamação.



    A irresignação recursal e a superveniência de recentes decisões no âmbito desta ambas as Turmas desta Corte abordando a matéria de forma diferenciada me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior. 



    De fato, a partir do exame moldura fática fixada no acórdão reclamado e do cotejo entre a matéria nele debatida e aquela objeto dos acórdãos paradigmas invocados, proferi diversas decisões negando seguimento a reclamações que versavam sobre hipóteses semelhantes à retratada nestes autos, em todas, concluindo pela inexistência da necessária aderência estrita. Confiram-se, dentre outras, as seguintes: Rcl 55786, DJe 5.10.2022; Rcl 55806, DJe 17.10.2022; Rcl 59222, DJe 27.4.2023; Rcl 59612, DJe 15.5.223; Rcl 61266, DJe 8.8.2023; e Rcl 61442, DJe 14.8.2023.



    Submetida a questão ora em debate à Segunda Turma, ante a interposição de agravos regimentais em processos da minha relatoria, inicialmente, houve o acolhimento unanime do entendimento por mim perfilhado. Destaco os seguintes acórdãos: Rcl 55786 AgR, DJe 2.3.2023, e Rcl 55806 AgR, DJe 02.5.2023, esse último assim ementado:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 3º DA CLT. ADPF 324, ADC 48 E ADI 5625. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No entanto, constata-se que, em recentes julgamentos, o entendimento por fim defendido deixou de ser acolhido pelos meus pares, prevalecendo aquele apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, pela existência de aderência estrita da temática suscitada e aquela objeto do julgamento da ADPF 324 e a tese do Tema 725. Confira-se, a título de exemplo, os fundamentos do voto vencedor prolatado por ocasião do julgamento da Rcl 57057 AgR, de minha relatoria:



    “O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:



    (...)



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos e, portanto, o provimento do agravo regimental ora em análise. Nesse precedente, restou consignado o seguinte: 



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como j